Tribunal: TJDFT
Processo: 0729173-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Nilo Alexandre Fernandes e Outros –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Segundo o provimento guerreado, a oportunidade para o agravante impugnar o cumprimento de sentença restara preclusa por ocasião da decisão que analisara os embargos à execução anteriormente manejados. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, em suma que, não encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados, tendo em vista que a insurgência objeto dos embargos à execução que anteriormente manejara era restrita aos critérios de atualização de crédito executado. Sustentara que, na impugnação que formulara, apontara apenas a ocorrência de erro nos cálculos elaborados pelos agravados. Esclarecera que aos autos do cumprimento de sentença foram colacionadas duas planilhas de cálculos, uma, elaborada em novembro de 2014, pela Gerência de Cálculos da PGDF, e outra, confeccionada em 2010, pela Gerência de Gestão de Pessoas da PGDF. Defendera que ambas as planilhas encontram-se equivocadas e não podem ser consideradas pelos agravados. Explicara que as contas realizadas pela Gerência de Cálculos da PGDF considerara, de forma incorreta, o valor dos vencimentos dos agravados no montante de R$407,03 para o regime de 30 (trinta) horas, “já que o esclarecimento apresentado o vencimento devido com base na legislação vigente seria R$ 310,00, multiplicado pelo índice de 130 (Auxiliar - Classe Especial - Ultimo Padrão - Carreira de Apoio as Atividades Jurídicas), resultando um montante de R$ 403,00 devido para 30 horas, e não o de R$ 407,03 apontado nos cálculos[1]”. Apontara que, demais disso, nos aludidos cálculos, alguns valores relativos a férias e gratificação natalícia divergem das informações constantes nas fichas financeiras dos agravados. Registrara que, outrossim, os cálculos exibidos pela Gerência de Gestão de Pessoas da PGDF, “incorreu em erro grave ao considerar o percentual de 490% (1400 x 0,25 x 140%) como devido, enquanto o pleiteado pelos autores e o estabelecido nas decisões judiciais fora 390%, ou seja, 350% mais 40%[2].” Destacara que, nesse contexto, os montantes individualizados, tanto na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF, quanto naquela apresentada pela Gerência de Gestão de Pessoas da PGDF, devem ser desconsiderados, não podendo lastrear as contas do crédito executado. Assinalara que os agravados sem qualquer lastro legal utilizaram a planilha de cálculos elaborada pela Gerência de Gestão de Pessoas da PGDF. Asseverara que, na impugnação que formulara, apenas indicara a existência de erro material nas contas exibidas pelos agravados, não havendo qualquer discussão acerca dos critérios de atualização do crédito executado, ficando patente que não sobeja possível o reconhecimento da preclusão da oportunidade para insurgir-se contra o excesso de execução. Pontuara que, na hipótese, há excesso de execução no importe de R$ 492.227,57 (quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos). Pontificara que, em consonância com as contas que elaborara, considerara os valores dos vencimentos registrados nas fichas financeiras dos agravados “a partir de junho de 2004, incluindo-se a diferença relativa a maio de 2004 e paga em junho do mesmo ano, os autores passaram a perceber 360% a título de GAAJ, enquanto o correto seria 390%. Portanto, com base nos valores recebidos no período, calculou-se os devidos. Por fim, corrigiu os valores devidos até abril de 2021 pelo IPCA a partir da data em que se tornaram devidos e aplicou a Taxa de juros nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação[3].” Salientara que, para que seja salvaguardado o interesse público, evitando-se a ocorrência de prejuízo ao erário, ressoa inexorável a necessidade da reforma do provimento guerreado, acolhendo-se a impugnação que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados – Nilo Alexandre Fernandes e Outros –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Segundo o provimento guerreado, a oportunidade para o agravante impugnar o cumprimento de sentença restara preclusa por ocasião da decisão que analisara os embargos à execução anteriormente manejados. A seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara o agravante almejando o reconhecimento do excesso de execução, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige, sob o fundamento de que “a oportunidade do Distrito Federal de impugnar o presente feito, restou preclusa por ocasião da decisão que analisou os embargos à execução apresentados anteriormente e dessa forma, não pode agora o ente público requerer a rediscussão de temas já alcançados pela preclusão, devendo os autos terem prosseguimento tão somente para atualização dos cálculos para expedição de requisitório[4].” Conforme emerge do alinhavado, sustentara o agravante, em suma, que, não encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o excesso de execução, pois, tratando-se o erro de cálculo de questão de ordem pública, pode ser revista a qualquer tempo, em observância à coisa julgada. Inicialmente, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor dos agravados, oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promoveram[5], verbis: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 296, I do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para determinar o pagamento aos autores da diferença do valor da Gratificação de Apoio à Atividade Judiciária em 40% (quarenta por cento) decorrente da elevação do patamar para 3,9 vezes (390%), aplicado sobre o valor do maior vencimento do cargo em que estão investidos, limitada ao período de 01/05/2004 até 22/02/2006, data da publicação da Lei no 3.824 que alterou o artigo 9o da Lei no 3.351/04. Indefiro o pedido de pagamento sobre as parcelas referentes ao 13o, férias e adicionais. O valor deverá ser corrigido desde o vencimento de cada parcela, tendo por base a data do pagamento das remunerações dos autores nos meses de referência, acrescidos de juros de mora, devidos a partir da citação válida (10/07/2008, fl. 73), no percentual de 6% ao ano (MP no 2.180-35 de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 11C-F à Lei n. 9.949/97) até a alteração introduzida pela Lei no 11.960, de 29/06/2009, a partir daí, deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança uma única vez, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.” Essa resolução fora preservada incólume, como se infere da ementa que ora se transcreve, in verbis[6]: “ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO DF. GRATIFICAÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES JURÍDICAS - GAAJ. FÓRMULA DE CÁLCULO. LEIS DISTRITAIS No 2.715/01, 3.131/03, 3.351/04 E 3.824/06. AUMENTO EM QUARENTA PONTOS PERCENTUAIS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO. ELISÃO DA REGULAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA REGULAÇÃO ATÉ SER REVOGADA. PRESERVAÇÃO. DIFERENÇAS. RCONHECIMENTO. 1. Criada a Gratificação de Apoio às Atividades Jurídicas - GAAJ, a fórmula de mensuração da vantagem remuneratória fora alterada pela Lei Distrital no 3.351/04, que, destoando da sistemática até então usada, determinara que a verba fosse reajustada no equivalente a 40%, a partir de 1o de maio de 2004, e não em pontos nominais (art. 9o), resultando da previsão legal que ao servidor destinatário da vantagem é assegurado seu reajustamento na forma estabelecida enquanto vigera a sistemática legalmente estabelecida. 2. O ofício e o poder conferido ao exegeta são pautados pelo disposto na criação legislativa, devendo a interpretação da norma ser promovida em ponderação com o que expressa e de forma uniforme, não lhe sendo lícito desprezar a literalidade da disposição normativa, sob pena de exorbitar sua atuação e funcionar como legislador negativo, resultando que, dispondo literalmente o preceptivo que a verba remuneratória deve ser reajustada em 40%, obviamente que não sobejara margem para atuação interpretativa destinada a elidir a previsão legislativa e dela extrair ilação inteiramente dissonante do estabelecido, pois essa apreensão resulta na negação da previsão legislativa e na atuação do exegeta como formulador do direito positivado mediante a negação do texto normativo. 3. A inovação legislativa, dispondo de forma diversa sobre o mesmo fato, consubstancia nova criação legal, emergindo dessa certeza que o fato de a novel legislação ter conferido tratamento diverso à verba remuneratória não autoriza que seja desconsiderada a inovação normativa de forma a ser preservada a sistemática que modificara, pois implica essa apreensão, mais uma vez, em negativa da criação legislativa, função não coadunada com o ofício e com o poder conferido ao exegeta, que cinge-se à extração do texto legal da sua exata tradução, devendo ser preservada a expressão material da vontade do legislador enquanto vigera (LICC, art. 6o). 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.” (Acórdão no 589493, 20080110735695APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2012, publicado no DJE: 28/5/2012. Pág.: 57) Aludida resolução transitara em julgado na data de 04.07.2012[7] e os agravados deflagraram, em 28.07.2014[8], o respectivo cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado, que individualizaram no montante de R$301.624,39 (trezentos e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). O agravante, de sua vez, ajuizara embargos à execução[9] alegando excesso de execução decorrente do equívoco nos critérios de atualização do crédito executado. Com efeito, os embargos do devedor manejados pelo ente distrital foram rejeitados, como se infere do dispositivo da sentença que ora se transcreve[10]: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o embargante em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos embargados, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.” Essa resolução, a seu turno, fora parcialmente alterada e, em sede de rejulgamento, foram fixados os critérios de atualização do crédito executado nos seguintes termos, confira-se[11]: “Alfim, desprovido o apelo, que fora formulado sob a nova regulação processual, o embargante sujeita-se ao disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil, que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é que, fixada a verba originária em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos apelados, que, por sua vez, corresponde ao valor da causa atribuído aos embargos, ou seja, R$ 244.234,22 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos), equivalendo a 256 (duzentos e cinqüenta e seis) salários mínimos, considerando que salário mínimo vige atualmente no importe de R$ 954,00, deve ser mantida no grau de recurso, a despeito do desprovimento. É que a verba alcançara o limite admitido no caso, consoante reserva inserta no art. 85, §3o, inc. II, por já ter alcançado o percentual máximo de 10% do valor do proveito econômico obtido estabelecido em ponderação com a modulação casuisticamente firmada. Diante do exposto, no exercício da modulação assegurado pelo artigo 1.040, inciso II, do estatuto processual em sede de rejulgamento, esteado nos argumentos alinhados, retifico a resolução empreendida pelo julgado precedente - acórdão no 985902 -, e, desprovendo o apelo interposto pelo Distrito Federal, mantenho intacta a sentença, porquanto se conforma com o entendimento firmado sobre a temática da fórmula de atualização das obrigações impostas à Fazenda Pública em se tratando de créditos reconhecidos a servidores públicos. Considerando que a verba honorária imposta ao apelante já alcançara a limitação estabelecida pelo legislador, inviável sua majoração em razão do desprovimento do apelo que formulara (CPC, arts. 2o, 3o e 11). É como voto.” Registra-se que aludida resolução transitara em julgado em 31.07.2020[12] e os agravados formularam manifestação postulando o prosseguimento do executivo, indicando o valor do crédito executado em R$563.000,99 (quinhentos e sessenta e três mil e noventa e nove centavos)[13]. Alegaram, para tanto, que, na época em que deflagraram o executivo, o Distrito Federal reconhecera administrativamente o valor do crédito executado, via de Decreto de Reconhecimento de Dívida, e cingiram-se a atualizar o montante nele descrito em consonância com o resolvido na ação de embargos do devedor. O Distrito Federal, de sua vez, formulara impugnação[14] apontando excesso de execução. Alegara que as duas planilhas de cálculos colacionadas aos autos, uma elaborada em novembro de 2014, pela Gerência de Cálculos da PGDF, e a outra confeccionada em 2010, pela Gerência de Gestão de Pessoas da PGDF, encontram-se equivocadas e devem ser desconsideradas. Defendera que o crédito executado perfaz o importe de R$114.989,03(cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos) e deve ser apurado mediante simples cálculo aritmético dos valores registrados nas fichas financeiras de cada agravado, a partir de junho de 2004, incluindo-se a diferença relativa a maio de 2004 e paga em junho do mesmo ano, considerando que os agravados passaram a receber 360% a título de GAAJ, enquanto o correto seria 390%. Adviera, em seguida, o provimento arrostado que rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige, sob o fundamento de que a oportunidade para o agravante impugnar o cumprimento de sentença restara preclusa por ocasião da decisão que analisara os embargos à execução anteriormente manejados. É o que se infere do abaixo reproduzido[15]: “Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Nilo Alexandre Fernandes e Outros em desfavor do Distrito Federal, ID 88256615. O despacho ID 88850002 intimou o Distrito Federal para manifestar acerca da petição ID 88256604 e anexos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra. Os exequentes anexaram contrato de honorários para destaque ID 92621812. O Distrito Federal, ID 93964698, anexou planilha (I) a partir de junho de 2004, incluindo-se a diferença relativa a maio de 2004 e paga em junho do mesmo ano, em que os autores passaram a perceber 360% a título de GAAJ, enquanto o correto seria 390%; (II) corrigindo os valores devidos até abril de 2021 pelo IPCA a partir da data em que se tornaram devidos e aplicou a Taxa de juros nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação; (III) pugnou pelo indeferimento do destaque de honorários advocatícios. O despacho ID 94605907 facultou aos credores manifestação acerca da impugnação ID 93964698 e anexos no prazo de 15 dias úteis. O exequente, ID 96766497, (I) argumentou que o DF já impugnou o cumprimento de sentença quando apresentou os embargos à execução, sendo a discussão sobre a atualização do crédito (juros e índice de correção monetária) encerrou no momento em que transitou em julgado a decisão que julgou os embargos à execução; (II) apresentou cálculos individualizados realizados com base nos valores reconhecidos administrativamente, acrescidos tão somente de correção monetária e juros de mora nos exatos termos do decisum transitado em julgado; (III) requereu por fim, o destaque de honorários contratuais. É relatório. Decido. Ao analisar os autos, verifica-se que a oportunidade do Distrito Federal de impugnar o presente feito, ID 93964698, restou preclusa por ocasião da decisão que analisou os embargos à execução apresentados anteriormente. A própria sentença ID 68962748 analisou a divergência quanto à metodologia dos cálculos em embargos a execução, os quais foram julgados improcedentes. Observa-se, ainda, que a sentença foi mantida nas demais instâncias, IDs 68962801 e 68962825.Dessa forma, não pode agora o ente público requerer a rediscussão de temas já alcançados pela preclusão, devendo os autos terem prosseguimento tão somente para atualização dos cálculos para expedição de requisitório. 1. Assim, rejeito a impugnação ID 93964698. 2.Defiro o pedido de dedução dos honorários contratuais, já que o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, permite a reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução contra a Fazenda Pública, quando o contrato particular de prestação de serviços é juntado antes do pedido de expedição, como no presente caso. 3. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos e expedição de Precatório, observado o destaque dos honorários contratuais.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, ressoa inexorável que a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução de fato não restara alcançada pela preclusão. É que o agravante não insurgira-se contra os critérios de atualização do crédito executado que foram objeto de resolução nos autos dos embargos do devedor. Com efeito, o agravante apontara equívoco nas contas elaboradas pelos agravados, que não encontram lastro nas fichas financeiras e no título executivo que assegurara aos agravados o recebimento da diferença do valor da Gratificação de Apoio à Atividade Judiciária em 40% (quarenta por cento), decorrente da elevação do patamar para 3,9 vezes (390%), aplicado sobre o valor do maior vencimento do cargo em que estão investidos, limitada ao período de 01/05/2004 até 22/02/2006. Assinale-se que não consta dos autos nenhuma decisão antecedente homologando o valor do crédito individualizado pelos agravados, ficando patente a oportunidade para o agravante insurgir-se contra eventual excesso, decorrente de erro de cálculo. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso de execução pelo agravante, possível o reconhecimento do apurado, independente de impugnação tempestiva ou intempestiva, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados. É que, em suma, aferida a subsistência de cobrança indevida, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação, o que não é o caso, mas tornada questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido. Deve ser frisado, ademais, que a controvérsia agora cinge-se ao débito aferido pelos agravados, porquanto apontara o agravante a existência de excesso. Aferido que, na hipótese, não sobeja possível o reconhecimento da preclusão da oportunidade para o agravante insurgir-se contra o excesso de execução, as alegações formuladas pelo agravante na impugnação que formulara devem ser apreciadas pelo Juízo do executivo, não sobejando possível que essa análise seja feita exclusivamente nessa fase recursal. É que as relevantes questões desenvolvidas incidentalmente pelo agravante devem ser apreciadas originalmente pelo Juízo singular, de forma a se assegurar aos litigantes a oportunidade de valerem-se do duplo grau de jurisdição. Com efeito, se não foram apreciadas as questões ventiladas na peça que aviara o agravante, seu exame e reconhecimento em sede recursal redundaria em evidente supressão de instância, pois em grau recursal se estaria apreciando e elucidando questão não equacionada pelo Juízo natural da causa. Aliás, há que ser asseverado que, como cediço, deflagrado o procedimento do cumprimento de sentença, compete à executada, no prazo da impugnação, infirmar os cálculos confeccionados pelo credor, alegando e evidenciando a subsistência de excesso de execução, sendo legítimo ao juiz, inclusive, valer-se da contadoria para, no incidente, dissipar eventuais divergências acerca dos cálculos e débitos colacionados pelos litigantes. Na hipótese, diante da controvérsia acerca da correção dos cálculos dos agravados, deve o Juízo adotar providência destinada à dissipação do impasse, mediante envio dos autos ao contador judicial. Essa é a ilação que se extrai da regra albergada no artigo 524, § 2o do estatuto processual vigente, que assegura ao juízo da execução valer-se de contabilista para verificação da higidez dos cálculos elaborados pelas partes, confira-se: “Art. 524. ... § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.” Comentando o dispositivo trasladado Nelson Nery Junior[16] pontua o seguinte: “A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento da sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória do cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos.” No mesmo sentido são as observações de Luiz Guilherme Marinone[17]: “Se, aparentemente, o discriminativo de crédito apresentado pelo demandante exceder os limites da decisão exequenda, poderá o juiz limitar a penhora apenas ao valor que entender adequado. Para determinar esse valor, poderá utilizar-se contador do juízo.” A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível levantamento da quantia recolhida em juízo. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a serem obstados, por ora, os efeitos da decisão que rejeitara a impugnação formulada pelo agravante. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no decêndio legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28919518 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - ID Num. 28919518 - Pág. 7 (fl. 8). [3] - ID Num. 28919518 - Pág. 7 (fl. 8). [4] - Decisão agravada ID Num. 98173158 - Pág. 2 (fl. 984) – ação principal. [5] - ID Num. 68962819 - Pág. 5 (fl. 736) – ação principal. [6] - ID Num. 68962819 - Pág. 32/33 (fls. 763/764) – ação principal. [7] - ID Num. 90350946 - Pág. 72 (fl. 567) – ação principal. [8] - ID Num. 68962819 - Pág. 61 (fls. 792/) – ação principal [9] - ID Num. 68962703 - Pág. 1/4 (fls. 9/12) – ação principal. [10] - ID Num. 68962748 - Pág. 1/4 (fls. 267/270) – ação principal. [11] - ID Num. 68962801 - Pág. 1/33 (fls. 521/553) – ação principal. [12] - ID Num. 68962847 - Pág. 1 (fl. 875) – ação principal. [13] - ID Num. 88256615 - Pág. 1/10 (fls. 883/892) – ação principal. [14] - ID Num. 93964698 - Pág. 1/9 (fls. 949/957) – ação principal. [15] - ID Num. 98173158 - Pág. 1/2 (fls. 983/984) – ação principal. [16] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [17] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.